Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-72.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004582-72.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0060-70 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0066-65 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAMILTON LEME DOS SANTOS - CPF: 038.876.328-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), AMANDA ALVES DE MORAES - CPF: 062.666.961-85 (VÍTIMA), ANDRIELY ALVES DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Apenado recolhido em comarca diversa da condenação. Ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem. Competência do juízo do local da custódia. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em desfavor do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

2.

O juízo suscitante defende a remessa dos autos ao local onde o apenado se encontra recolhido. O juízo suscitado sustenta que sua atuação é meramente administrativa e que a competência deve permanecer com o juízo da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado que, condenado em comarca desprovida de unidade prisional adequada, encontra-se recolhido em comarca diversa.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a competência para processar a execução penal deve ser do juízo do local onde o sentenciado se encontra recolhido, em atenção aos princípios da eficiência e fiscalização da execução da pena.

5.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT (arts. 543 e 544) respalda o entendimento de que a remessa da guia de execução e demais documentos deve ocorrer ao juízo do local de cumprimento da pena.

6.

A manutenção da competência em comarca sem estabelecimento prisional adequado compromete a efetividade da execução penal, sobretudo quanto à análise de benefícios e à fiscalização do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A execução penal deve ser processada no juízo do local onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido. 2. A ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem transfere a competência ao juízo do local da custódia, em observância aos princípios da territorialidade da execução, eficiência jurisdicional e fiscalização da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, art. 65; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, arts. 543, 544.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1003100-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.07.2025; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1023040-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.03.2024; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1021708-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, no âmbito da execução penal nº 2000018-61.2024.8.11.0099,
instaurado contra o apenado Hamilton Leme dos Santos, condenado nas sanções do artigo 217-A, c.c. o artigo 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 8.072/90, à pena corpórea de 46 (quarenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 58 (cinquenta e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O Juízo suscitante (Cotriguaçu/MT) argumenta que, conforme a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/TJMT, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da sentença e remetendo a guia de execução; a Comarca de Cotriguaçu não conta com sistema prisional para que o apenado cumpra a pena privativa de liberdade em regime fechado; há necessidade de respeito aos princípios da territorialidade da execução penal, especialização da execução, eficiência jurisdicional e fiscalização adequada do cumprimento da pena; o STJ possui entendimento pacífico de que a execução deve tramitar na comarca onde o sentenciado encontra-se segregado; o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à remessa dos autos à Comarca de Colniza/MT (Id. 268995280).

Ao receber os autos, designei o
Juízo da Comarca de Cotriguaçu
para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. 277700354).

O Juízo suscitado (Colniza/MT), em suas informações, sustenta que a atribuição do Juiz Corregedor da Cadeia Pública de Colniza/MT é meramente administrativa, não envolvendo a possibilidade de decisões de cunho judicial; os artigos 543 e 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça dispõem que sua competência é apenas de fiscalização e acompanhamento da pena, não alterando a jurisdição do Juízo da condenação; a jurisprudência utilizada pelo Juízo suscitante não se aplica ao caso concreto; o artigo 65 da Lei de Execução Penal preconiza que a responsabilidade pela execução caberá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença; o STJ possui entendimento no sentido de que o fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa não constitui causa legal para deslocamento de competência (Id. 278356376).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo da Vara Única de Colniza/MT para processar e julgar os autos do executivo de pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do procurador de justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, para processar os autos n. 2000018-61.2024.8.11.0099, com o seguinte sumário:

Conflito de Jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT - Reeducando condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 58 (cinquenta e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado – Improcedência – No caso, o Juízo da Comarca de Colniza (suscitado) tem recebido os apenados provenientes das Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu, ante a inexistência de estabelecimento penal apto à execução de penas em regime fechado nestas localidades, razão pela qual o custodiado Hamilton Leme dos Santos encontra-se atualmente recolhido na Comarca de Colniza/MT, sendo esta, portanto, a autoridade judiciária competente para processar o executivo de pena nº 2000018-61.2024.8.11.0099 – Ademais, subsiste solicitação formal de transferência do custodiado à Cadeia Pública de Juína/MT, vinculada ao Juízo suscitado – O parecer é pela procedência do presente Conflito de Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, ora suscitada, para processar e julgar os autos do executivo de pena nº 2000018- 61.2024.8.11.0099.
(Id. 284839362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados ao mesmo Tribunal, nos termos do art. 115, III, do Código de Processo Penal.

No mérito, a controvérsia reside em definir qual o juízo competente para processar e julgar o executivo penal nº 2000018-61.2024.8.11.0099: se o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT (condenação) ou o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (local da custódia).

Do exame dos autos, verifica-se que o mandado de prisão, expedido em razão de condenação transitada em julgado em 30.8.2024 (Id. 268995281 – Pág. 63), foi cumprido na Comarca de Juruena/MT em 7.11.2024 (Id. 268995284 – Pág. 5).

Em 11.11.2024, o apenado requereu transferência para o presídio de Juína (Id. 268995282 – Pág. 11), alegando doença, idade avançada (70 anos) e o fato de sua única filha residir naquele município. Não

houve oposição do Ministério Público, que igualmente pugnou pelo recambiamento (Id. 268995282 – Pág. 17).

Após audiência de custódia em Cotriguaçu, determinou-se a remessa do processo de execução penal a Colniza/MT, sob o fundamento de que Cotriguaçu não dispõe de sistema prisional apto para o regime fechado (Id. 268995282 – Pág. 18/19).

O Juízo de Colniza/MT, entretanto, declinou da competência, devolvendo os autos a Cotriguaçu/MT, por entender que a execução deve tramitar no juízo da condenação, independentemente do local de cumprimento.

O apenado também formulou pedido de prisão domiciliar (Id. 268995282 – Pág. 21/22 e 25/30), informando possuir residência fixa em Juína.

Por decisão posterior (Id. 268995284 – Pág. 30/34), o Juízo de Colniza manteve o declínio de competência e determinou nova remessa a Cotriguaçu.

Feitas essas considerações, destaco que, conforme a redação do art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84),
"a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença".

Embora o juízo suscitado (Colniza) reconheça que em Cotriguaçu/MT não há estabelecimento prisional adequado ao regime fechado e não se oponha à custódia local, defende a permanência do processamento no juízo que proferiu a condenação.

Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses semelhantes, a competência é do juízo do local onde o condenado se encontra, ainda que a condenação tenha ocorrido em comarca diversa.

Tal entendimento decorre da aplicação dos princípios da eficiência jurisdicional e da fiscalização adequada do cumprimento da pena — garantindo maior proximidade do magistrado com a realidade prisional, facilitando a análise de benefícios e incidentes da execução.

Nesse sentido:

O artigo 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCJ/MT) determina que "quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes". [...]
Em matéria de execução penal, havendo transferência do apenado para estabelecimento prisional diverso daquele onde cumpria pena,
modifica-se a competência para o processamento do executivo, atribuindo-se tal mister ao Juízo da Comarca onde efetivamente se encontra recolhido o sentenciado
.
(TJMT – CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 1003100-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 15/07/2025).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JACIARA – JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO IMPLANTADO NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – EVASÃO – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE – ERRO – FUGA NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA – INCIDENTE PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Efetivada a transferência do condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato reflexo na competência, de sorte que a administração da execução da pena e a solução dos eventuais incidentes – como fuga/falta grave – compete ao juízo de onde o reeducando
se encontra em cumprimento da pena
. (TJMT – CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 1021708-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO IMPLANTADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA PENA - POSTERIOR FUGA E REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – REEDUCANDO NOVAMENTE INSERIDO NA PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE – COMPETÊNCIA - LOCAL ONDE O SENTENCIADO ENCONTRA-SE RECOLHIDO E CUMPRINDO PENA - INCIDENTE PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Quando o Juízo de origem encaminha a outro Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir todos os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda
. In casu, após ser progredido para o meio semiaberto, o PEP foi encaminhado ao juízo de origem (Jaciara) apenas para os fins de melhor fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, o reeducando não cumpriu com as condições, foi regredido definitivamente e voltou para o Presídio da Mata Grande, no qual já estava inserido desde o ano de 2020, sob a supervisão do Juízo Suscitado (Rondonópolis).
Com efeito, a competência para administrar a execução de pena e solucionar os incidentes é do local onde o sentenciado encontra-se atualmente preso, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida por outro Juízo
. (TJMT – CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 1023040-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Quanto a este último julgado, transcrevo parte do voto, de lavra do ilustre Desembargador Rondon, para melhor entendimento:

A respeito da matéria em debate, destaco da doutrina:

“Por questão de coerência, tratando-se de remoção definitiva, desloca-se, evidentemente, a competência da execução penal para o juiz do local para onde foi transferido o preso” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução Penal Esquematizado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2015, Págs. 109/110).

“Na fixação da competência deve-se levar em consideração o local onde o executado cumpre a pena em caráter permanente, sendo esta a interpretação que atende melhor aos interesses do executado e da Justiça na administração da execução penal.” (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 2012)

Vale dizer, quando o Juízo de origem encaminha a outro Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir todos os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda.

Logo, embora sejam comarcas contíguas, a verdade é que o Juízo de Jaciara estava provisoriamente encarregado de fiscalizar a execução da pena do reeducando, que disse residir ali na cidade; no entanto, pena foi regredida (definitivamente) e, agora,
Roberto
voltou para a Penitenciaria da Mata Grande, na cidade de Rondonópolis, local, aliás, onde vinha cumprindo pena desde o ano de 2020.

Enfim, tendo em conta que o Juiz da execução exerce não apenas funções jurisdicionais, mas também algumas de natureza administrativa (zelar pelo correto cumprimento da pena, inspecionar mensalmente os estabelecimentos carcerários), entendo ser mais plausível que a condução do executivo de pena do reeducando seja atribuída ao juiz sob cuja jurisdição estiver o estabelecimento prisional a que está submetido, ou seja,
juízo do lugar em que a pena é efetivamente cumprida;
não foi essa, aliás, outra ideia quando, após concedida a progressão de regime, o Juízo da 4ª Vara de Rondonópolis, determinou o encaminhando do PEP para a Vara de Jaciara, afim de melhor fiscalizar a execução da pena de
Roberto Bertolino
.

Deste. E, TJMT, destaco:

“Efetivada a transferência do condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato reflexo na competência, de sorte que a administração da execução da pena e a solução dos eventuais incidentes (...)compete ao juízo de onde o reeducando se encontra em cumprimento da pena. (TJMT - N.U 1021708-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

“Tratando-se o caso, onde a execução de pena é cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução” (...). (N.U 1024367-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

Ademais, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 543 e 544, estabelece que:

Art. 543. O magistrado da vara criminal (ou vara única)
que não dispuser de unidade prisional na sua comarca
e deixar os presos em outra unidade, informará, até o dia 10 (dez) de cada mês, ao magistrado corregedor da comarca em que referidos presos se encontrem, a situação individual de cada um, mencionando nome do apenado, data da prisão e, sendo o caso, data do trânsito em julgado ou existência de recurso pendente.

Art. 544. Quando o apenado se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação
e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes
.

Assim, embora o Juízo suscitado sustente que a norma não altera a competência do juízo da condenação, entendo que a interpretação sistemática da legislação e a aplicação dos princípios que regem a matéria conduzem à conclusão de que a competência deve ser fixada no local da custódia.

E, conforme ressaltado pelo Juízo suscitante e pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Juízo de Colniza/MT rotineiramente recebe sentenciados das comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu, justamente pela inexistência de presídios adequados nessas localidades — motivo pelo qual Hamilton Leme dos Santos ali cumpre pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito negativo de competência,
declarando competente o Juízo da Vara Única de Colniza/MT
para processar e julgar o executivo penal nº 2000018-61.2024.8.11.0099, em relação a Hamilton Leme dos Santos.

Ficam preservadas as medidas urgentes eventualmente praticadas pelo Juízo suscitante até a assunção plena da competência pelo Juízo de Colniza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025